Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009300-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 815.114.851-91 (EMBARGADO), JOSE GRACIANO DE MORAIS - CNPJ: 37.466.919/0001-85 (EMBARGANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1009300-49.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSE GRACIANO DE MORAIS

EMBARGADO:
CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE IMÓVEL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – BAIXA DAS AVERBAÇÕES CONSTRITIVAS NA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE PROPRIEDADE DO BEM – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE PERTENCIA A UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e erro material apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE GRACIANO DE MORAIS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 226851666) objetivando sanar suposta omissão, contradição e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 222849697, proferido no Agravo de Instrumento interposto por
CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA
que, por unanimidade, proveu o recurso a fim de reformar a decisão singular para suspender a baixa das averbações R-5 e R-16 da matrícula 46.898, até que se apure se o imóvel penhorado pertencia, à época do arresto, a um dos representantes legais da empresa executada.

Sustenta a embargante que o acórdão é contraditório, na medida em que a matrícula 46.898 juntada faz prova contrária à certidão constante dos autos, bem como porque negou curso à Lei nº 6.015/1973.

Alega que o acórdão foi omisso em relação às contrarrazões do recurso e aos documentos comprobatórios dos autos, os quais apontam vícios processuais insanáveis.

Aduz que houve erro material no acórdão ao consignar que o arresto ocorreu há mais de trinta anos, uma vez que a demora ocorreu em favor da conveniência e interesse do embargado.

Por fim, aduz o agravante que houve cerceamento de defesa no julgamento em plenário, em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID 231668678).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Por fim,
erro material
é aquele que não interfere no resultado da decisão, consistente em inexatidão ou equívoco.

No caso, o embargante alega que o acórdão é contraditório, na medida em que a matrícula 46.898 juntada faz prova contrária à certidão constante dos autos, bem como porque negou curso à Lei nº 6.015/1973.

Alega que o acórdão foi omisso em relação as contrarrazões do recurso e aos documentos comprobatórios dos autos, os quais apontam vícios processuais insanáveis. E ainda, que houve erro material no acórdão ao consignar que o arresto ocorreu há mais de trinta anos, uma vez que a demora ocorreu em favor da conveniência e interesse do embargado.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE IMÓVEL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – BAIXA DAS AVERBAÇÕES CONSTRITIVAS NA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE PROPRIEDADE DO BEM – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE PERTENCIA A UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de dúvida sobre a propriedade do imóvel penhorado, ou seja, se a época do arresto, ocorrido há quase 30 anos atrás, o bem pertencia a um dos representantes legais da empresa executada, conforme certificado pelo oficial de justiça, a fim de resguardar o direito do exequente, que busca há mais de três décadas a satisfação do seu crédito, impõe-se a reforma da decisão monocrática para manter as averbações de penhora até que tal questão seja dirimida pelo Juízo singular.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA nos autos do Execução de Título Extrajudicial promovida em face de JOSÉ GRACIANO DE MORAIS – CERÂMICA MORAES e JOSE GRACIANO DE MORAIS, contra decisão que, chamando o feito à ordem, determinou a baixa das averbações identificadas por R-5 e R-16 da matrícula nº 46.898 do imóvel penhorado nos autos, por pertencer 50% a AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS e sua esposa e 50% a IVANILDO JOSÉ FERREIRA, terceiros estranhos à execução.

Sustenta o agravante que na certidão de arresto, exarada em 1996, constou que a executada CERAMICA MORAES pertencia ao executado JOSE GRACIANO DE MOREAIS e a AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAES, o qual também era representante da executada.

Salienta que o arresto foi realizado em 1996 sem que houvesse insurgência dos executados, bem como que a baixa da constrição implica em alto risco de o imóvel ser alienado, frustrando a execução.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo (ID 209827677).

Ao apresentar a contraminuta, o terceiro interessado IVANILDO JOSÉ FERREIRA suscitou diversas preliminares, como nulidade da citação do Sr. Amarildo; cerceamento de defesa; ofensa aos juros legais; prescrição intercorrente (em razão de o arresto ter ocorrido há mais de trinta anos atrás); prescrição à execução dos cheques; conexão e continência; que o agravante não se desincumbiu do ônus da prova; anatocismo e execução de dívida quitada; cobrança abusiva; onerosidade excessiva e desistência da penhora.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento. (ID 212065175).

É o relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Há um pedido de sustentação oral do advogado Ivanildo José Ferreira, OAB/MT 8213-O, que representa os agravados.

Afianço que neste caso não cabe a sustentação oral, uma vez que se trata de Agravo de Instrumento interposto da decisão que concedeu efeito suspensivo para impedir a baixa de penhora.

Desse modo, indefiro a sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IVANILDO JOSÉ FERREIRA, OAB MT 8213-O:

Presidente, penso que a sustentação oral seria interessante, porque é uma causa complexa.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

A natureza deste Recurso é pedir a baixa da penhora. Não é cabível a sustentação oral, como previsto do Código de processo Civil, não se tratada de tutela de urgência ou evidência.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IVANILDO JOSÉ FERREIRA, OAB MT 8213-O.

Peço a consignação do meu requerimento e agradeço.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Consta dos autos que a ação foi proposta pelo ora agravante em face dos agravados visando o recebimento de R$ 43.029,40 (quarenta e três mil, vinte e nove reais e quarenta centavos), decorrente de dois cheques emitidos pela empresa executada (cheque nº 456775, no valor de R$ 30.677,70, com vencimento em 10/05/1996 e cheque nº 456779, no valor de R$ 4.593,00, com vencimento também em 10/05/1996).

Em 25/10/1996 foi realizado o arresto de 50% do imóvel rural de matrícula 46.898.

O feito tramitou sem que houvesse insurgência dos executados e em 19/03/2018, o arresto foi convertido em penhora.

Consta que em outubro de 2019, o terceiro IVANILDO JOSE FERREIRA ingressou com Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, que a propriedade penhorada não pertence à empresa executada, e sim exclusivamente ao sr. AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS e sua esposa MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS (ID 75168414 - Pág. 4/6.

O magistrado que conduzia o feito à época determinou o desentranhamento da petição do feito, vez que considerou o sr. IVANILDO FERREIRA pessoa estranha aos autos (ID 75168414 - Pág. 178).

Em decisão de 20/01/2024, foi determinada a expedição de edital para realização de leilão do imóvel penhorado (ID 138348740).

Sobreveio, então, a decisão ora agravada.

Pois bem.

Inicialmente, não conheço das preliminares arguidas pelo terceiro interessado, de nulidade da citação do Sr. Amarildo; cerceamento de defesa; ofensa aos juros legais; prescrição intercorrente (em razão de o arresto ter ocorrido há mais de trinta anos atrás); prescrição à execução dos cheques; conexão e continência; que o agravante não se desincumbiu do ônus da prova; anatocismo e execução de dívida quitada; cobrança abusiva; onerosidade excessiva e desistência da penhora.

Isto porque, o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida e, no caso, as preliminares são afetas às questões que não foram objeto da decisão recorrida, não podendo assim serem apreciadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Conforme acima mencionado, foi determinada a baixa das averbações identificadas por R-5 e R-6 da matrícula do imóvel penhorado (46.898 do Registro de Imóveis do 1º Ofício de Rondonópolis), por pertencerem a AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS e sua esposa e a IVANILDO JOSÉ FERREIRA e sua esposa, terceiros estranhos à lide.

Com efeito, conforme se observa da matrícula do bem em questão (ID 70226884 - Pág. 1/5), não consta o nome do executado como proprietário. Vejamos:

[...]

Ocorre que, apesar disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça (ID 75168412), quando do arresto em 1996, que a propriedade pertencia aos representantes legais da empresa executada CERÂMICA MORAIS, ou seja, que o Sr. ARMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS também era responsável pela empresa devedora, consoante se observa do auto de arresto:

[...]

Extrai-se da referida certidão que empresa executada CERAMICA MORAES, ao que tudo indica, à época da constrição pertencia ao executado Jose Graciano Moraes e a AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAES.

Assim, por mais que o terceiro interessado alegue na sua contraminuta que o imóvel não é de propriedade do executado, não podendo assim ser objeto de constrição, não é possível saber com segurança, ao menos nesta fase de cognição sumária, se o coproprietário do bem (AMARILDO) compunha o quadro societário da empresa executada à época do arresto, respondendo assim pela dívida, sobretudo porque a certidão do oficial de justiça goza de fé pública.

Tal questão deverá ser melhor analisada pelo Juízo singular.

Ademais, conforme consignado na decisão liminar, não se pode olvidar que o suposto verdadeiro proprietário do bem possui o mesmo sobrenome do executado (MORAES), denotando, assim, possível relação de parentesco.

Portanto, diante da existência de dúvida sobre a propriedade do imóvel penhorado, ou seja, se a época do arresto, ocorrido há quase 30 anos atrás, o bem pertencia a um dos representantes legais da empresa executada, conforme certificado pelo oficial de justiça, a fim de resguardar o direito do exequente, que busca há mais de três décadas a satisfação do seu crédito, impõe-se a reforma da decisão agravada para manter as averbações na matrícula do imóvel até que tal questão seja dirimida pelo Juízo singular.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para suspender a baixa das averbações R-5 e R-16 da matrícula nº 46.898, até que se apure se o imóvel penhorado pertencia, à época do arresto, a um dos representantes legais da empresa executada.

É como voto.-

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada os motivos que ensejaram a reforma da decisão agravada e a necessidade de se apurar a propriedade do imóvel à época do arresto.

Ademais, não há falar-se em cerceamento de defesa no julgamento em plenário, uma vez que o pedido de sustentação oral formulado pelo patrono do embargante foi indeferimento por não ser aplicável ao caso, por tratar-se de decisão que concedeu efeito suspensivo para impedir a baixa de penhora.

Cabe destacar ainda que com a manutenção das averbações sobre a matrícula nº 46.898, eventual terceiro prejudicado, como o caso de IVANILDO JOSÉ FERREIRA, poderá discutir o seu direito por meio da proposição de Embargos de Terceiros, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024